Tribunal: STF
Processo: RHC 181606
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Gonzaga de Souza Bezerra contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2019, negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 502.205, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. O recorrente foi condenado à pena de um ano e seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
    3. A apelação da defesa foi parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para diminuir o valor da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE EXFUNCIONÁRIOS DA EMPRESA VÍTIMA, DE EMPRESÁRIOS QUE ADQUIRIRAM AS PEÇAS DE APARELHOS CELULARES, BEM COMO DO MARIDO DA PROPRIETÁRIA DA EMPRESA EM QUESTÃO QUE CORROBORAM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS. APELANTE QUE SE APROPRIOU DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO RECEBIDAS PELA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, DAS QUAIS POSSUÍA POSSE LEGÍTIMA (GERENTE DE CONFIANÇA), COM O PROPÓSITO DE VENDÊ-LAS COMO SE DONO FOSSE E, POR CONSEGUINTE, RETER OS VALORES PERCEBIDOS COM AS TRANSAÇÕES. DOLO ESPECÍFICO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). NÃO ACOLHIMENTO. ALTO VALOR DO PREJUÍZO CONSTATADO POR CONTADOR CREDENCIADO. MILHARES DE PEÇAS FALTANTES NO ESTOQUE. REPROVABILIDADE ACENTUADA. DESFALQUE DE EXCESSIVA MONTA QUE DEVE SER CONSIDERADO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA MAJORAÇÃO DA PENA CORPORAL E PENA PECUNIÁRIA. 
    INSURGÊNCIA QUANTO AO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE POSSUI UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO REFERIDO DIPLOMA NORMATIVO. REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. DECISUM MANTIDO. 
    REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO. VALOR FIXADO EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO".
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 502.205, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido em 20.5.2019.
    O agravo regimental interposto não foi provido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena corporal em patamar superior a 1 ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal – CP. Dessa forma, observada a discricionariedade do julgador e o respeito aos parâmetros legais, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 2. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto tempestivamente, no qual o recorrente alega que, “existindo duas possibilidades de substituição da pena privativa de liberdade e sendo uma delas mais favorável ao paciente, a falta fundamentação do magistrado recai em flagrante ilegalidade” (fl. 105).
    Sustenta que “o TJSC deixou de apresentar fundamentação concreta e válida para justificar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em vez de uma restritiva de direitos e uma multa, cingindo-se a invocar a discricionariedade do magistrado na eleição da pena substitutiva” (fl. 106).
    Este o teor dos pedidos:
    “Ante o exposto, requer: que seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de ser reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação para deixar de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
    “No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos e multa, esta Corte tem entendido que fixada a pena corporal em patamar superior a 1 ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal – CP. (…)
    Dessa forma, observada a discricionariedade do julgador e o respeito aos parâmetros legais, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício”.
    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias” (HC n. 148.100-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2018). 
    Na espécie em exame a pena de um ano, seis meses e vinte dias foi substituída por duas penas restritivas de direito. A substituição atende aos critérios insertos no § 2º do art. 44 do Código Penal, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático descrito pelas instâncias ordinárias, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora